Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014673-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (AGRAVANTE), LEUZY DIAS POMPERMAYER - CPF: 141.815.176-91 (AGRAVADO), KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER - CPF: 020.983.811-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES - RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO - APLICABILIDADE DO ART. 1.015, INCISO II, DO CPC -
PRELIMINAR REJEITADA
- AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DO AGRAVANTE - NÃO ESTABELECIDA OBRIGAÇÃO DE PAGAR, FAZER, NÃO FAZER OU ENTREGAR COISA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É cabível a interposição de Agravo de Instrumento se ambas as partes apresentam Cumprimento de Sentença mas o juízo extingue um dos pedidos e o feito prossegue em relação ao outro.

Não há título executivo judicial se não estabelecida obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa em favor do agravante.

O advogado não pode mais cobrar honorários advocatícios contratuais se os cinco anos de que dispunha para isso se esgotaram sem a adoção dessa providência (arts. 25, inciso V, da Lei 8.906/94 e 206, § 5o, inciso II, do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Anulatória de Contrato c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais, acolheu a Impugnação e extinguiu o feito em relação ao agravante.

Este alega que foi contratado pela agravada para defender seus interesses em decorrência do falecimento do marido (inventário, alvará judicial, representação em partilha de bem advindo de outro inventário).

Diz que depois ela propôs Ação Anulatória de Contrato que foi julgada improcedente, porém parcialmente provida a Apelação para alterar a cláusula que previa honorários pelos serviços prestados em 10% da área de 180 alqueires inventariada, além de condená-lo ao pagamento de aluguéis alusivos ao arrendamento rural.

Aduz que ambos ingressaram com Cumprimento de Sentença, mas o seu foi extinto (decisão agravada).

Argumenta que o
decisum
não anulou o contrato de prestação de serviços que estabelecia sua verba honorária, mas apenas reduziu as suas disposições, ajustando, por consequência, o valor dos honorários.

Sustenta que ambas as partes foram vencidas e vencedoras, e portanto é viável a efetivação da obrigação no mesmo processo.

Por entender cumpridas as exigências necessárias, pleiteia a suspensão do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 20862991).

Contraminuta apresentada (ID no. 24715969).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO

A agravada suscita a inadequação recursal já que a sua impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo agravante foi acolhida, e portanto extinto o feito sem relação a ele.

Contudo, também propôs o ingresso da lide nessa fase, e, nesse aspecto, ela terá prosseguimento. Assim, aplica-se ao caso o inciso II do art. 1.015 do CPC, já que o
decisum
resolveu parcialmente o mérito mas não pôs fim à demanda.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

2.

MÉRITO

Como bem destacado na decisão combatida, a Ação anulatória ajuizado pela agravada foi julgada procedente em parte para
alterar a cláusula 2a do "Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia", para fazer constar "10% (dez por cento) da área de 180 alqueires". Condeno o apelado ao pagamento dos aluguéis alusivos ao contrato de arrendamento rural, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, com base no período de utilização da área, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida. Diante do resultado, redistribuo o ônus sucumbencial - a apelante arcará com 20%, e o apelado com 80% (art. 21 do CPC).
O agravante também foi condenado em danos morais, arbitrados em R$30.000,00, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Como visto, de fato a avença não foi anulada mas somente alterada. Porém, isso não induz à conclusão de que o agravante está autorizado a cobrar nestes autos a quantia correspondente a 10% da área de 180 alqueires.

Isso porque não há
carga condenatória nesse sentido, tampouco se estabeleceu a

obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa em favor dele (STJ, REsp no. 1.324.152-SP).

Está claro que a exigibilidade desses 10% não foi objeto de discussão no processo, e justamente por esse motivo é inviável sua cobrança aqui, já que acarretaria cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório.

A propósito:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Ausência de título executivo – Não reconhecida pela sentença a existência de qualquer obrigação de pagar quantia para a instituição agravada, deve valer-se a mesma da via própria para cobrança de seu crédito, uma vez que ao ser julgada parcialmente procedente a ação declaratória, a relação jurídica originária existente permaneceu incólume
– Trânsito em julgado sob a égide do CPC/73 –
Ausência de Pedido Contraposto e/ou Reconvenção – Necessidade de que seja garantida e preservada a segurança jurídica
. Decisão reformada - Recurso Provido.
(AI no. 2017814-30.2019.8.26.0000, 10a Vara Cível, TJ/SP, Rel. Ramon Mateo Júnior, julgado em 02/04/2019, registrado em 04/04/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO
.
O cumprimento de sentença não deve prosperar quando não há título executivo judicial a ampará-lo
.
(AP no. 1.0657.09.006126-5/002, 15a câmara cível, TJ/MG, Rel. Des. Maurílio Gabriel, julgamento em 31/10/2019, publicação em 08/11/2019 sem grifos no original).

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
Inexistindo carga condenatória na sentença, na fase de cumprimento, não há falar em título executivo opto a amparar a pretensão executiva. Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 81 e seus parágrafos. Inaplicabilidade do disposto no art. 523, § 1o, do CPC. E isso porque a extinção da fase de cumprimento de sentença tem efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data de origem da fase executiva
. Logo, o fato de não ter sido recebida a impugnação em virtude da ausência de garantia do juízo, não autoriza a aplicabilidade do dispositivo legal acima referido. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(AP no.
70082708181
,
19a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Voltaire de Lima Moraes, julgado em 14/11/2019,
sem destaques no original).

A pretensão de cobrar os honorários advocatícios devidos pela agravada surgiu em 19/10/2005, quando o agravante foi formalmente notificado da revogação dos poderes que lhe foram conferidos (fl. 02 do ID no. 24715970).

Ele então ajuizou a Execução no. 0004933-24.2005.8.11.0013 (código no. 31872), extinta em 29/02/2008 por ausência de certeza e liquidez (arts. 267, inciso IV, e 618, inciso I, do CPC), e o
decisum
transitou em julgado em 27/02/2009.

Embora a Ação Anulatória, da qual este Cumprimento de Sentença é originário, tenha sido proposta pela agravada em 28/11/2005, na Reconvenção apresentada em 20/03/2006, de fato, o agravante só pleiteia a condenação dela à reparação de danos morais e materiais, e estes últimos seriam provenientes de despesas com locomoção, hospedagem e alimentação nas cidades de Cáceres, Comodoro e Mirassol D’Oeste/MT.

Não houve pedido contraposto de pagamento da verba honorária estipulada em contrato, mas apenas o ressarcimento dos mencionados gastos acessórios.

Logo, o feito anulatório não interrompeu a fluência do prazo prescricional, como aconteceu com a Execução.

A pretensão do direito de cobrar honorários contratuais prescreve em cinco anos a partir da data da revogação do mandato (arts. 25, inciso V, da Lei 8.906/94 e 206, § 5o, inciso II, do Código Civil).

Como dito, esse prazo teve início em 19/10/2005, no entanto foi interrompido de 02/12/2005 a 27/02/2009 (período de tramitação da Execução 31872), voltou a fluir integralmente e expirou em
15/01/2014
.

É preciso salientar que não caberia uma segunda interrupção por esta Ação Anulatória, visto que isso só pode ocorrer uma vez, por expressa disposição legal (art. 202, inciso I, do CC).

Para ilustrar:

Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios
. R. decisão que afastou a arguição de prescrição. Agravo só da requerida.
Prazo quinquenal. Inteligência dos artigos 25, V, da Lei 8.906/94 e 206, § 5o, II do Cód. Civil. Termo inicial contado a partir da data de renúncia/revogação do mandato
. Decisum mantido, observados os estreitos limites do presente recurso. Nega-se provimento ao agravo instrumental da acionada.
(AI no. 2264992-88.2019.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Campos Petroni, julgado em 04/02/2020; registrado em 05/02/2020, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NOVO MANDATO - REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA
. - A juntada de novo instrumento de mandato aos autos do processo, sem que haja ressalva de poderes para o antigo advogado da parte, implica em revogação tácita do mandato anterior (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1517922/SP).
-
Em caso de revogação ou de renúncia de mandato conferido ao advogado, o direito de cobrança dos seus honorários advocatícios prescreve em cinco anos, a partir de um daqueles atos (Lei n° 8.906/1994, art. 25, V)
.
(AP no. 1.0089.11.000765-8/001, 16a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Ramom Tácio, julgamento em 18/09/2019, publicação em 27/09/2019
,
sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e declaro a prescrição da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios de fls. 01/02 do ID no. 17503962.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020